Tribunal: TJBA
Processo: 8087639-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087639-38.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADALTO DE SANTANA FERREIRA

Advogado(s)
:
MARLON ZABULON DA SILVA VASCONCELOS, MAX WEBER NOBRE DE CASTRO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JANAINE LONGHI CASTALDELLO registrado(a) civilmente como JANAINE LONGHI CASTALDELLO, ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a amortização dos juros e a aplicação do percentual de 1,81% ao mês e 24,03% ao ano em todas as parcelas do contrato de financiamento.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se configura abusividade a cobrança de juros remuneratórios nos percentuais de 2,14% ao mês e 28,99% ao ano, quando a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN no período da contratação era de 1,81% ao mês e 24,03% ao ano.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS), de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras serão considerados abusivos se superarem substancialmente a taxa média praticada pelo mercado.

4. A jurisprudência tem admitido uma faixa razoável para a variação dos juros até uma vez e meia da taxa média do BACEN, considerando abusivas taxas superiores a esse parâmetro.

5. No caso concreto, as taxas contratadas de 2,14% ao mês e 28,99% ao ano não são significativamente superiores à taxa média de mercado, pois inferiores a uma vez e meia as taxas referenciais divulgadas pelo Banco Central no período da contratação.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo interno provido. Sentença mantida. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 4.595/1964; Decreto nº 22.626/1933; CDC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp 2386005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 20/11/2023; TJBA, Apelação Cível nº 0556431-52.2018.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 27/02/2024; Súmula nº 596/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8087639-38.2019.8.05.0001
, em que figuram como Agravante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A e Agravado ADALTO DE SANTANA FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
DAR
PROVIMENTO A
O AGRAVO INTERNO
para NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08